Tribunal: TJDFT
Processo: 0710736-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710736-44.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO LOPES FONSECA, JOAO MARQUES LIMA, JOAO NEVES DO NASCIMENTO, JOAO DITO SOARES CHAVES, JOAO RODRIGUES NEVES, JOAO SAMUEL DO AMARAL, JOAO SANCHES, JOAO SOUSA DE OLIVEIRA, JOAO SOUSA SANTOS, JOAO SPINOLA PESSOA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por JOAO LOPES FONSECA E OUTROS contra sentença prolatada pelo douto Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0710736-44.2022.8.07.0018, manejado pelos apelantes em face do DISTRITO FEDERAL, pela qual negou provimento aos embargos de declaração e manteve a sentença embargada, em que acolheu a impugnação do ente distrital para reconhecer a prescrição do título e extinguir o processo, com resolução do mérito, nos termos artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Ainda, condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado, em 10% (dez por cento) do valor da execução. Nas razões de recurso, os exequentes apelantes requerem, preliminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça, com fundamento nos arts. 98 e 99, §3o, do CPC e na Resolução n° 140, de 24 de junho de 2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. No mérito, pleiteiam, em suma, o provimento do recurso para que seja, em preliminar, deferida a gratuidade de justiça, e, no mérito, seja reformado o comando sentencial hostilizado no sentido de afastar a prescrição e dar prosseguimento ao cumprimento de sentença, aplicando-se a modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ. Subsidiariamente, postulam a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Resp. no 1.301.935/DF, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. Caso não invertido o ônus de sucumbência, requer a fixação dos honorários por apreciação quantitativa, valor a ser corrigido pelo índice IPCA-E. Nas contrarrazões, o DISTRITO FEDERAL, preliminarmente, postula o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. No mérito, argui a consumação da prescrição, ao argumento de que o Tema 880 do STJ não se aplica à ação coletiva no 59.888/96, pois dispensável a apresentação das fichas financeiras. Ainda, afirma que os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da causa, com base no Tema 1.076 do STJ. Por fim, pugna pelo desprovimento da apelação. Preparo ausente ante o pedido do benefício da gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. A Resolução no 140/2015, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal bruta correspondente a até 05(cinco) salários-mínimos para fins de concessão da gratuidade judiciária. (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). A partir dos documentos acostados ao processo não se pode presumir a hipossuficiência econômica do recorrente JOAO NEVES DO NASCIMENTO, em razão do recebimento de renda mensal bruta muito superior a cinco salários mínimos. A assistência judiciária gratuita é direito personalíssimo e não se estende aos demais recorrentes. Diante o exposto, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos documentos comprobatórios da condição de hipossuficiência de JOAO NEVES DO NASCIMENTO, conforme exegese do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (td)